Tribunal: TJMT
Processo: 1047334-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047334-27.2023.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
RECORRIDO: IGOR DOS SANTOS DA PURIFICACAO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MERCADO PAGO. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. ILEGITIMIDADE AFASTADA.BLOQUEIO DA CONTA. RETENÇÃO DE VALOR.AUSENCIA DE ESTORNO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DESDE A CITAÇÃO.ART.405. C.C. RELAÇÃO CONTRATUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO MODERADAMENTE DENTRO DOS DITAMES DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de indenização por dano moral e material decorrente de falha na prestação de serviço, em razão de bloqueio da conta do recorrido, cancelamento da venda do produto adquirido pela internet, por terceiro de boa-fé, e após o desbloqueio efetuou desconto indevido causando prejuízo ao consumidor.
2. Sentença de parcial procedência que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente e a condenou a restituir, o valor de R$ 814,41 (oitocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) de danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais.
3. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, deve ser rejeitada, porquanto a Requerida ao intermediar o negócio jurídico e, inclusive, auferir benefício direito e indireto com a transação comercial, responde objetivamente pelo sucesso da transação comercial, entendimento este consubstanciado pelo STJ (AResp 548900-RJ 2014 -0173838-4, TJDFT, 3a Turma Recursal, acordão no. 747458, DJE 10.01.2014).
4.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. A análise do conjunto probatório não deixa dúvidas quanto ao acerto da decisão recorrida, cujo fundamento adoto como razão de decidir: “(...)Verifico a responsabilidade da empresa requerida, posto que atua como empresa intermediadora de pagamentos online (e-commerce), assumindo os riscos do negócio exercido, independentemente de culpa.É certo que o autor disponibilizou o produto 13500 Vbucks Para Fortnite - Pc - Android - Ios | Warsnite na plataforma da empresa requerida, face a expectativa de que as transações fossem seguras, em razão do bom nome da empresa no comércio.Além disso, toda mediação informando da oferta, compra e do cancelamento do produto, bem como os termos da restituição dos valores pagos pelo comprador, foram feitos pela requerida, conforme demonstrado no ID 127967436, página 7.Acontece que os descontos feitos pela requerida nos valores recebidos da transação comercial, alegando fraude devido à falta de diligência na venda, não foram suficientemente comprovados pela requerida.A ausência de esclarecimentos da requerida acerca da obrigação contratual supostamente descumprida pelo autor, de modo a permitir a aplicação da penalidade por ela descrita nos “Termos e Condições de Uso” da plataforma foram inexistentes, ou seja, o bloqueio da conta, a paralisação das atividades do autor como usuário na plataforma e a retenção dos valores constantes na sua conta, levam à conclusão de que a conduta da requerida foi abusiva.Isto porque, o autor demonstrou ampla evidência de que a transação foi concluída com o pagamento do cliente pelo produto e o envio da encomenda via Correios, com comprovante de entrega, fornecido pelo sistema de rastreamento da empresa postal, ID 127967436, página 8.Ademais, o autor juntou conversa de Whatsapp, em que o cliente informa que não houve problemas quanto ao recebimento do produto “13500 Vbucks Para Fortnite - Pc - Android - Ios | Warsnite”, indicando, ainda, que pode ter havido confusão da operadora de crédito, uma vez que pouco tempo depois da transação comercial feita com o autor, teve o seu cartão clonado, o que ocasionou no bloqueio do mesmo, por precaução, junto à sua operadora de crédito ID 133164761.Demonstrado o ato ilícito promovido pela empresa requerida que, sem justificativa, bloqueou a conta do autor, procedeu ao cancelamento da venda do produto adquirido pela internet, por terceiro de boa-fé, nasce a obrigação de indenizar ao autor.Aplicação da Súmula 479 do STJ, por ser risco da atividade bancária:“A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.Logo, é devido o ressarcimento dos danos materiais causados ao autor, pela requerida, qual seja, o reembolso do valor de R$ 280,04 (duzentos e oitenta reais e quatro centavos).Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo configurado o abuso do de direito, pois, apesar de afirmar que agiu em conformidade com as disposições contratuais e a pedido da operadora de cartão de crédito, verifica-se que nenhuma das causas autorizadoras da medida foram comprovadamente praticadas pelo autor.A medida adotada pelo requerido revelou-se desproporcional e abusiva, porquanto o bloqueio integral da conta da parte autora e a retenção do saldo, por mais de 2 anos, sem prestar auxílio adequado para a solução do problema, mostrou-se inadequado, não havendo justificativa para a dispensa do uso de meios menos gravosos, circunstâncias que torna legítima a pretensão do autor.Assim, em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização.A indenização deve, assim, guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.E com fulcro no art. 487, I do CPC, c/c art. 6o da Lei n. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, para:a) CONDENAR a requerida, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 280,04 (duzentos e oitenta reais e quatro centavos). Sobre o valor da condenação referente ao dano material, incidem a correção monetária pelo INPC, contada a partir do evento danoso 14.08.2023, e o juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação; b) CONDENAR a requerida, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (a) correção monetária pelo INPC, contada a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação;Sem custas processuais e honorários advocatícios, art. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MMo. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95..”.
6. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. Por isso, somente partir da citação inicial é que começarão fluir os juros de mora.
7.No que se refere ao valor da indenização, a quantia é proporcional, É ainda similar ao que hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal em casos análogos:
RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHDA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NÃO EVIDENCIADA A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. Constata-se que a parte ré/recorrente, Mercado Livre, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí advindos. Dessa forma, detém o intermediador legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto.), razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.2. No caso concreto, o Autor afirma que a compra da máquina de assar frango giratória em inox foi diretamente realizada pela plataforma do Mercado Livre, bem como o Autor comprova que o pagamento foi realizado pelo Mercado Pago. Além disso, todas as conversas mantidas entre o vendedor e o autor foram por meio do ‘chat’ da recorrente. Por outro lado, o Requerido não trouxe provas capazes de desconstituir as já apresentadas pelo Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC.3. Desta forma, o recorrente não comprovou minimamente que o consumidor tivesse mantido contato direto com o vendedor, fora da plataforma, para efetivação da compra. Nesse quadro, configurada a defeituosa prestação do serviço (produto não entregue – CDC, Art. 14, §1o, I e II), responde o recorrente objetivamente pelos prejuízos experimentados (risco da atividade), especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva do recorrente (CDC, Art. 14, §3o, I e II).4. O Dano moral também restou devidamente comprovado, visto que o Requerente buscou resolver administrativamente o problema, e a empresa não promoveu os meios para solucionar o problema, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a parte reclamada, na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) Condenar a parte reclamada, na obrigação de pagar ao reclamante a quantia de R$ 2.123,42 (dois mil cento e vinte e três reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. c) Confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida ao ID 123023499, autorizando a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados no ID 123643917 em prol do reclamante, após o trânsito em julgado.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1031582-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).
8.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047334-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGOR DOS SANTOS DA PURIFICACAO - CPF: 055.893.681-46 (RECORRIDO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024